Tribunal: TJMT
Processo: 0000375-98.2013.8.11.0022
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000375-98.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cargo em Comissão, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE VALERIA DA SILVA - CPF: 142.663.368-88 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C DANO MORAL E RECONHECIMENTO DE DIREITO A INCORPORAÇÃO SALARIAL
— CARGO EM COMISSÃO, LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO — RETORNO DO SERVIDOR AO CARGO EFETIVO DE ORIGEM — ATO
ADMINISTRATIVO

DISCRICIONÁRIO — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.

INCORPORAÇÃO SALARIAL — PREVISÃO LEGAL — AUSÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

DANOS MORAIS — NÃO DEMONSTRADOS — INDENIZAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

É perfeitamente possível a emissão de portaria para determinar retorno de servidor público que ocupava cargo em comissão ao cargo efetivo de origem, pois os atributos de chefia, direção e assessoramento, específicos dos cargos em comissão, permite de igual modo, livre nomeação e exoneração.

Em relação à incorporação salarial, o artigo 160, da Lei Complementar do Município de Pedra Preta no 75, de 23 de março de 1998, foi revogado pela Lei do Município de Pedra Preta no 690 de 22 de março de 2013, portanto, o pedido de incorporação salarial não mais encontra respaldo no mundo jurídico, salvo se formulado em data anterior à revogação do dispositivo.

Fosse este o caso, a regulamentação do direito à incorporação estaria sujeita ao cumprimento de alguns requisitos, entre os quais, o de submeter o pedido, em primeiro lugar, à Administração.

Não se mostra possível que o Judiciário atue na condição de substituto da autoridade administrativa a quem, em princípio, compete deferir ou indeferir, pedidos dessa natureza.

No que diz respeito aos danos morais, a mera insatisfação da apelante em haver retornado ao cargo efetivo originário, e ainda as alegações subjetivas de que sofreu “perseguição política”, não se mostram suficientes a violar qualquer atributo da personalidade.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta por
Cristine Valéria da Silva
contra sentença (Id. 5552657 e 5552658) proferida em
ação anulatória de atos administrativos c/c dano moral e reconhecimento de direito a incorporação salarial
.

Assegura que ao julgar procedente em parte a ação, o Juízo de Primeiro Grau equivocou-se, pois há nos autos:
“prova cabal, de que a Apelante sofreu assédio moral e perseguição política, frente ao depoimento testemunhal, bem como, pela documentação encartada nos autos, prima facie, estando outros servidores de férias e em cargos comissionados não terem suas portarias revogadas, como restará comprovado”.

Assevera que a perseguição política teve início quando, nas eleições do município, apoiou o candidato que era oposição à nova gestão, o que fere diretamente o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, disposto no artigo 1o, III, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Afiança que a responsabilidade dos Entes Públicos está disposta
“na Lei Maior, sendo, de regra, objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, estando o Poder Público obrigado a reparar o dano causado a outrem por seus agentes, não importando a licitude, ou não, do ato.”

Afirma que
“resta caracterizado o danum in re ipsa, prescindindo de prova quanto ao prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, pois houve ofensa à integridade física da autora”
.

Requer o provimento do recurso para anular os atos administrativos praticados em seu desfavor e reconhecer direito à incorporação salarial.

Contrarrazões (Id. 5552668).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 5865589).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do Decreto no 53/2013, publicado pela então Prefeita Mariledi Araújo Coelho Philippi, reconhecendo o direito a autora de usufruir 30 (trinta) dias de férias, adquirida referente ao período 1/4/2011 à 1/4/2012.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas, uma vez que isento, consoante Provimento no 2/2009-CGJ.

Fixo os honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sob o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I do CPC.

Nos termos do artigo 496, caput, inciso I do CPC, processa à remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Transitada em Julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias. [...] (Id. 5552658 — fls. 3/4)

A apelante é servidora pública efetiva no cargo de Agente Administrativo do Município de Pedra Preta, desde 1o de abril de 1998, conforme termo de posse anexo (Id. 5552611 — fls. 2).

Em janeiro de 2013, a Administração, por meio da Portaria no 53, de 1o de janeiro de 2013, determinou o retorno da apelante ao cargo efetivo de origem (id. 5552612 — fls. 1) e, nomeou para ocupar o cargo em comissão de Chefe do Departamento de Compras, o Sr. José Renato Ramos Camelo Lima (Id. 5552615 — fls. 2).

A controvérsia consiste em se verificar se o ato administrativo que determinou o retorno da apelante ao cargo efetivo de origem está revestido de legalidade ou não, se a apelante tem direito à incorporação salarial e ainda, se existe dano moral passível de indenização.

Pois bem.

O artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar no 75, de 23 de março de 1998, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Público do Município de Pedra Preta, dispõe:

§ 2o Os cargos em comissão
são os que envolvem atividades de direção e assessoramento superior, bem como de assistência direta e imediata e são de livre nomeação e exoneração,
devendo o seu provimento ser feito, preferencialmente por servidores de carreira técnica ou profissional do próprio Município, na forma expressa na Lei Orgânica Municipal. [sem negrito no original]

Quando uma gestão assume um Município, o comum é que a nova administração indique para as funções gratificadas e cargos em comissão, servidores da sua confiança, especialmente porque, embora de livre nomeação e exoneração estes cargos possuem atributos intrínsecos de direção, chefia ou assessoramento.

O artigo 37, II e V, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe:

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[...]

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
;” [sem negrito no original]

Verifico, no caso, que a decisão que designou o retorno da apelante a seu cargo efetivo de origem, não foi um fato isolado, ocorreu com outros servidores, entre os quais cito, Marcilene Costa da Conceição, George Martins de Arruda, José Luciano Duran (Id. 5552612 e Id. 5552615).

Ainda que fosse caso isolado, exonerar ou revogar designação de servidor ocupante de cargo em comissão é ato discricionário da Administração que vai ao encontro do que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, de modo a não se verificar, lastro de ilegalidade.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO COMISSIONADA E CARGO EM COMISSÃO. NATUREZA TRANSITÓRIA E PRECÁRIA. EXONERAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO AD NUTUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I – As funções comissionadas, assim como os cargos em comissão, possuem natureza transitória e precária, não importando em afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos a exoneração de servidores dessas funções.

II –
É possível a exoneração ad nutum, a qualquer tempo, de titular de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, da Constituição Federal).

III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (STF, Segunda Turma, RE 1097926 AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUTOR DE SERVIÇOS GERAIS. CARGO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINTEGRAÇÃO.

INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

I. Trata-se de
mandamus
contra ato do Governador do Estado de Goiás, objetivando a reintegração das impetrantes aos cargos comissionados de Executoras de Serviços Gerais.

II. A Constituição Federal de 1988 prevê as formas de ingresso definitivo no serviço público, dispondo, em seu art. 37, II, que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração".

III. Nessa linha, o STJ pacificou o entendimento de que os ocupantes de cargos em comissão não possuem direito à permanência no cargo, podendo ser exonerados a qualquer momento, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração.
A propósito: STJ, RMS 38.765/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2013, RMS 25.138/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 30/06/2008, RMS 3.699/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJU de 04/08/2003.

IV. Além disso, consoante a jurisprudência desta Corte, "ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade" (STJ, RMS 44.341/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/09/2014).

V. Agravo Regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, RMS 49.412/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2016). [sem negrito no original]

Em relação à incorporação salarial, importa registrar que o artigo 160, da Lei Complementar do Município de Pedra Preta no 75, de 23 de março de 1998, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos, foi revogado pela Lei do Município de Pedra Preta no 690 de 22 de março de 2013, portanto, o pedido da apelante não mais encontra respaldo no mundo jurídico, salvo se formulado em data anterior à revogação do dispositivo.

Aliás, se fosse este o caso, a regulamentação do direito à incorporação estaria sujeita ao cumprimento de alguns requisitos, entre os quais, o de submeter o pedido, em primeiro lugar, à Administração.

Todavia, inexiste prova de que tenha sido requerido ou de decisão administrativa que o indeferiu, de modo que, não se mostra possível que o Judiciário atue na condição de substituto da autoridade administrativa a quem, em princípio, compete deferir ou indeferir, pedidos dessa natureza.

No que diz respeito ao dano moral, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5o, X, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”. Segundo as palavras de Aguiar Dias, o dano moral “
consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam
”. (DIAS, José de Aguiar.
Da

responsabilidade civil
. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432). Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (
O dano moral e sua reparação.
2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246).

Na vida em sociedade sempre está presente dificuldades no dia a dia que devem ser suportadas pelos indivíduos, caso contrário àquela torna simplesmente insuportável.
Deste modo, a mera insatisfação da apelante em haver retornado ao cargo efetivo originário, e ainda, alegações subjetivas, sem provar, de que sofreu “perseguição política”, não é suficiente a violar qualquer atributo da personalidade.

[...]
Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem abalo à honra do autor. Inda mais, os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AgRg no Ag 775948/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de março de 2008). [Sem negrito no original]

[...]
Os danos morais surgem em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior.
[...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 628854/ES, relator Ministro Castro Filho, publicado no Diário da Justiça em 18 de junho de 2007). [Sem negrito no original]

Por fim, em relação às férias cujo período aquisitivo se deu durante o exercício do cargo em comissão deve ser remunerada; como bem garantido na sentença.

Essas as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021